Tribunal: TJES
Processo: 5008872-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008872-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NA FORMA DO § 1º DO ART. 183 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1)
A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo integra a Administração Pública e detém natureza jurídica de autarquia sui generis, na forma do art. 1º do Decreto Estadual n.º 2.978/1968, aplicando-se a ela as prerrogativas de intimação pessoal e contagem de prazos em dobro previstas no caput e § 1º do art. 183 do CPC

2)
O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, §1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra, a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. Precedentes.

3)
Verificada a intimação da autarquia por meio de publicação no DJe, deve ser reconhecida a nulidade do ato.

4) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se a recorrente goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública e se a intimação ocorrera de forma regular.

Segundo consta da certidão (Id. 8942237), o juízo
a quo
promovera a intimação das partes
pelo
Diário da Justiça
, para
“tomarem ciência da juntada dos cálculos realizados pela contadoria”.

Ato contínuo, a decisão subsequente homologou os cálculos após salientar que, embora
“intimadas as partes, o requerente
se manifestou às fls. 842 e 844/845
e
o
requerid
o
se manteve inerte
”.
(Id. 8942238)

Como cediço, a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do E
spírito
S
anto
integra a Administração Pública e detém natureza jurídica de autarquia
sui generis
, na forma do art. 1º do Decreto
1
Estadual n.º 2.978/1968,
aplicando-se a ela as prerrogativas de intimação pessoal e contagem de prazo
s
em dobro
previstas no
caput
e § 1º do art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme orientação sufragada por esta Corte, a CBME-ES
“é uma autarquia estadual e por tal motivo goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, devendo a intimação dela ser feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, fazendo ainda jus ao cômputo de prazos dobrados. [...] Logo,
a intimação da apelante da sentença por meio do Diário da Justiça eletrônico não pode ser reputada válida
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS AUTARQUIA ESTADUAL PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL CITADA E INTIMADA POR CORRESPONDÊNCIA POSTAL NULIDADE [...] 1. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais é pessoa jurídica de direito público constituída por lei estadual própria, com autonomia financeira e de gestão, de forma que possui natureza de entidade autárquica e, como tal,
deve ser aplicado o art. 183, §1º, do CPC/15, que prevê que sua intimação deverá ser pessoal
. 2. O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, §1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra,
a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos
, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. 3.
Em sendo verificado que a autarquia requerida fora citada e intimada por meio de envio de correspondência com aviso de recebimento, deve ser reconhecida a nulidade do ato
, devendo ser renovada a diligência, iniciando-se o prazo para a apresentação de contestação e para o cumprimento de eventuais medidas liminares a partir da prática do novo ato. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000085, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Dessarte, deve ser reformada a decisão que sinalizou a ocorrência de preclusão temporal para rejeitar a impugnação aos cálculos da contadoria.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para declarar a nulidade da intimação pelo Diário da Justiça e reconhecer a tempestividade da impugnação aos cálculos.

É como voto.

1
Art. 1°. - A CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES criada pelo Art. 53 da Lei nº 1101, de 08 de janeiro de 1917, órgão independente e com autonomia administrativa, é mantida pelos Oficiais e Praças da Policia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, da ativa e da inatividade remunerada, mediante contribuição obrigatória.

§ 1°. - A CAIXA terá duração por tempo indeterminado, só podendo ser extinta por ato do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho Deliberativo Fiscal no caso de lhe faltar o suporte financeiro suficiente para a manutenção.

§ 2°. - Na hipótese de extinção, seu patrimônio responderá pelos débitos legalmente contraídos, devendo o saldo ser incorporado ao patrimônio das Associações de Saúde da Policia Militar.

§ 3°. – A CAIXA tem sua sede própria à Avenida Leitão da Silva, Nº 2420, Bairro Santa Luíza, Cep: 29.045-204, nesta cidade de Vitória, onde tem foro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões